Tribunal: STF
Processo: ARE 1520771
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reconsidero a decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado por Intercement Brasil S.A e Outro(a/s) e, de outro lado, deixei de conhecer do recurso extraordinário manejado pelo Estado do Rio Grande do Sul (eDoc. 344).

Prejudicados os agravos internos, restabeleço a análise dos agravos em recursos extraordinários. 

Cuida-se de dois agravos em recurso extraordinário, um interposto por  Intercement Brasil S.A.; e outro pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

O primeiro agravo impugna decisão de inadmissibilidade que entendeu estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (eDoc. 221). O segundo busca desconstituir o juízo de inadmissibilidade do recurso adesivo, proferido em razão da não admissão do apelo principal (eDoc. 212).

Nas razões recursais, Intercement Brasil S.A. rebate os fundamentos da decisão agravada, requer o reconhecimento do direito ao crédito das operações anteriores e reitera os argumentos deduzidos no recurso extraordinário (eDoc. 234). Por sua vez, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta não competir à Presidência do Tribunal de Justiça obstar o seguimento de recurso extraordinário fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (eDoc. 241).

Passo à análise dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS. NULIDADE DO JULGADO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA N. 1099 (RE 1.255.885), FIXOU A TESE A QUAL: “NÃO INCIDE ICMS NO DESLOCAMENTO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS, VISTO NÃO HAVER A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE OU A REALIZAÇÃO DE ATO DE MERCANCIA”. O CERNE DA DISCUSSÃO É OU NÃO A INCIDÊNCIA DO ICMS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, QUE FOI PERFEITAMENTE DELINEADO NO FEITO, O QUE, ALIÁS, NÃO É OBJETO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGADO. POR OUTRO LADO, NÃO HAVENDO INCIDÊNCIA DO ICMS NAS TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA IMPETRANTE, RESTA EVIDENTE QUE OS CRÉDITOS QUE FORAM APROPRIADOS PELO SUJEITO PASSIVO DA EXAÇÃO, NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO PROPORCIONAIS À MERCADORIA TRANSFERIDA, DEVEM SER ESTORNADOS, NA FORMA DO ART. 155, 2º, INCISO II, LETRAS ‘A’ E ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; O IMPOSTO PREVISTO NO INCISO II (ICMS) SERÁ NÃO-CUMULATIVO, COMPENSANDO-SE O QUE FOR DEVIDO EM CADA OPERAÇÃO RELATIVA À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MONTANTE COBRADO NAS ANTERIORES PELO MESMO OU OUTRO ESTADO OU PELO DISTRITO FEDERAL. A ISENÇÃO OU NÃO-INCIDÊNCIA, SALVO DETERMINAÇÃO EM CONTRÁRIO DA LEGISLAÇÃO: NÃO IMPLICARÁ CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO COM O MONTANTE DEVIDO NAS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES SEGUINTES E ACARRETARÁ A ANULAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES”. NO MESMO SENTIDO, O DISPOSTO NO ART. 20, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996: “NÃO DÃO DIREITO A CRÉDITO AS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS RESULTANTES DE OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS, OU QUE SE REFIRAM A MERCADORIAS OU SERVIÇOS ALHEIOS À ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO”. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

No apelo excepcional, Intercement Brasil S.A. sustenta violação ao art. 155, § 2º, I e II, da Constituição Federal (eDoc. 179). Defende o direito à manutenção dos créditos escriturais de ICMS relativos às operações de entrada anteriores à remessa de mercadorias para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, em observância ao princípio da não cumulatividade.

Já o Estado do Rio Grande do Sul, em seu apelo extremo, aduz violação ao 102, § 2º, da Carta Federal (eDoc. 197). Argumenta que o mandado de segurança, impetrado em 7.10.2021, não se enquadra na ressalva estabelecida no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADC 49. Destaca que a ata de julgamento do mérito foi publicada em 29.4.2021 e que, até 31.12.2023, permanece exigível o ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ressalvados os processos pendentes de julgamento naquela data. Requer, ao final, a reforma do acórdão, para que seja denegada a segurança.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença concessiva da segurança ao concluir que a isenção ou a não incidência do tributo, salvo previsão legal em contrário, não implicará em crédito para compensação, ante a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 

A sentença restou mantida no ponto que reconheceu a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, nos termos da tese do Tema n. 1099 de repercussão geral. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

A sentença não ostenta qualquer nulidade tendo acolhido o pedido, nos exatos termos postos na inicial: “seja assegurado o direito aos estabelecimentos (da impetrante) localizados no Estado do Rio Grande do Sul realizar operações de transferência de mercadorias para outros estabelecimentos de sua titularidade estabelecidos em outras unidades da Federação sem submeter-se à cobrança do ICMS." Relativamente às questões suscitadas pelo impetrado quanto ao estorno proporcional dos créditos já apropriados pelo contribuinte na entrada da mercadoria transferida e a manutenção desses créditos, revela-se matéria acessória ao próprio direito vindicado na demanda. 
....................................................................................................... Relativamente ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema n. 1099 (RE 1.255.885), fixou a tese a qual: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Correta, portanto, a respeitável sentença no ponto. 
.......................................................................................................
Por outro lado, não havendo incidência do ICMS nas transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante, resta evidente que os créditos que foram apropriados pelo sujeito passivo na entrada do estabelecimento proporcionais à mercadoria transferida, devem ser estornados, na forma do art. 155, 2º, inciso II, letras ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, o qual prevê que o imposto previsto no inciso II (ICMS) será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação: não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 
No mesmo sentido, o disposto no art. 20, § 1º, da Lei Complementar n. 87/1996: “Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento”. 
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao apelo, para determinar o estorno proporcional dos créditos referentes à mercadoria transferida de um para outro estabelecimento da impetrante, sem incidência do ICMS.

No que se refere ao recurso extraordinário interposto por Intercement Brasil S.A., esta Suprema Corte possui jurisprudência assente segundo a qual, a teor do art. 155, § 2º, II, da Constituição Federal, a isenção ou a não incidência do ICMS implicam a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo previsão legal em sentido diverso, bem como que o direito ao creditamento do imposto pressupõe o efetivo recolhimento na etapa antecedente. Nesse sentido:

Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. A isenção ou não incidência do imposto acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo determinação em contrário (art. 155, § 2º, II, b, da Constituição). 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.
(RE 1251136 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240  DIVULG 30-09-2020  PUBLIC 01-10-2020)

ICM. MERCADORIA ADQUIRIDA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA SOB O REGIME DE ALIQUOTA REDUZIDA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO DA DIFERENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. 
A mercadoria adquirida de outra unidade federativa sob o regime de alíquota reduzida descabe o direito ao crédito da diferença. Ausência de afronta ao princípio da não cumulatividade, que objetiva tão-somente permitir que o imposto incidente sobre a mercadoria, ao final do ciclo produção-distribuição-consumo, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior a alíquota máxima prevista em lei, resultado que não se inviabiliza pela denegação do pretendido crédito. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 135.189, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe de 6/12/1991)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO AO ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O regime de diferimento, ao substituir o sujeito passivo da obrigação tributária, com o adiamento do recolhimento do imposto, em nada ofende o princípio da não-cumulatividade (RE 112.098, DJ 14.02.92, e RE 102.354, DJ 23.11.84). 
2. O princípio da não-cumulatividade do ICMS consiste em impedir que, nas diversas fases da circulação econômica de uma mercadoria, o valor do imposto seja maior que o percentual correspondente à sua alíquota prevista na legislação. O contribuinte deve compensar o tributo pago na entrada da mercadoria com o valor devido por ocasião da saída, incidindo a tributação somente sobre valor adicional ao preço. 
3. Na hipótese dos autos, a saída da produção dos agravantes não é tributada pelo ICMS, pois sua incidência é diferida para a próxima etapa do ciclo econômico. Se nada é recolhido na venda da mercadoria, não há que se falar em efeito cumulativo. 
4. O atacadista ou industrial, ao comprar a produção dos agravantes, não recolhe o ICMS, portanto não escritura qualquer crédito desse imposto. Se a entrada da mercadoria não é tributada, não há créditos a compensar na saída. 
5. Impertinente a invocação do princípio da não cumulatividade para permitir a transferência dos créditos de ICMS, referente à compra de insumos e maquinário, para os compradores da produção agrícola, sob o regime de diferimento. 
6. Agravo regimental improvido. (RE 325.623 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 7/12/2006)
A jurisprudência desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, nas operações interestaduais, o creditamento do ICMS na operação subsequente deve corresponder ao montante que foi efetivamente recolhido na operação anterior. 
(RE 491.653 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/05/2012)

(...) 1. A regra constitucional da não cumulatividade é direcionada ao crédito do valor cobrado na operação anterior.
2. Impossibilidade de creditamento em relação a insumo adquirido sob qualquer regime de desoneração, inexistindo dado específico a conduzir ao tratamento diferenciado.
3. Agravo regimental não provido.
(AI 686.798 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/11/2011)

(...) 1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto no caso o IPI devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior.
2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade.
3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.262.564 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/06/2021)

As razões de decidir então adotadas nos aludidos precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão originário não merece reparos quanto ao ponto.

Examino o recurso extraordinário adesivo deduzido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Ressalto que a apreciação do recurso extraordinário adesivo subordina-se à admissão e ao julgamento do recurso principal. Aplicam-se ao recurso adesivo as mesmas regras de admissibilidade, tempestividade e preparo, observado o prazo de 15 dias para interposição, idêntico ao previsto para o recurso principal, nos termos dos arts. 997 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O Supremo, ao apreciar o ARE 1.255.885, Tema n. 1.099/RG, assentou a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte,  localizados em Estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1.255.885, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema n. 1.099/RG, DJe de 15/12/2020)

Em momento posterior, ao apreciar a ADC 49, esta Corte julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Constate-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 
2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.
3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 
4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. 
(ADC 49, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/05/2021)

Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ação declaratória, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese — que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica — para o exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29 de abril de 2021, verifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 
1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/08/2023, grifei)

Na espécie, o mandado de segurança que deu origem ao presente recurso extraordinário foi impetrado em 7 de outubro de  2021, data posterior à de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29 de abril de 2021) e, portanto, valem os efeitos prospectivos da tese de inconstitucionalidade, para o exercício financeiro de 2024, tendo em conta a modulação da decisão no precedente. Nesse sentido, confira-se:

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência. ADC nº 49/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 
2. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/21), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1.476.885 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/05/2024)

(...) ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. 
(...) 2. No julgamento da ADC 49, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2021, esta SUPREMA CORTE declarou inconstitucionais os arts. 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal 87, de 13 de setembro de 1996”. 
3. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração (ADC 49 ED, DJe de 15/8/2023), os quais foram parcialmente providos para modular os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. (...)
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 26/10/2022, APÓS a data da publicação da ata do julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (04/05/2021), de modo que a modulação de efeitos deve ser aplicada ao presente caso – especialmente porque os Estados disciplinaram a transferência de créditos do ICMS por meio do Convênio 178/2023, o qual foi ratificado pelo Estado de São Paulo. 
6. Assim, a segurança deve ser concedida em parte, para que o creditamento do ICMS se realize a partir do exercício financeiro de 2024, segundo os critérios do Convênio Confaz 178, de 2023.
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (RE 1.488.103 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/06/2024)

3.  Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Intercement Brasil S.A. para, conhecendo do recurso extraordinário, negar-lhe provimento; e, de outro lado, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul para, conhecendo do recurso extraordinário adesivo, dar-lhe provimento, a fim de aplicar a modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, conferindo eficácia prospectiva à tese do Tema 1.099/RG a partir do exercício de 2024. 

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente